Tribunal: TJBA
Processo: 8062293-49.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062293-49.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISAIAS FIGUEIREDO NASCIMENTO Advogado(s): LUIDE GOMES LIMA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INSULINA DEGLUDECA (TRESIBA). NECESSIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EFICAZ. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - O direito à saúde é direito fundamental de natureza prestacional, cabendo ao Estado assegurar os meios necessários ao tratamento médico, inclusive mediante fornecimento de medicamentos não padronizados quando comprovada sua imprescindibilidade. II - Hipótese em que demonstrada a gravidade do quadro clínico, a ineficácia das medicações padronizadas e a hipossuficiência econômica do impetrante. III - Segurança concedida para garantir o fornecimento do fármaco prescrito. IV - Recurso interno contra a decisão liminar que resta prejudicado com o julgamento do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062293-49.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ISAIAS FIGUEIREDO NASCIMENTO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do relator. Salvador, .